Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728492-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: PEDRO FERNANDO CARVALHAES GOUVEA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723685-93.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que verifique, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a situação de emprego do executado, a fim de possibilitar a penhora de valores em sua folha de pagamento. Alega que após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens penhoráveis, não resta outra alternativa a não ser a busca pela penhora de verbas salariais do executado, ressaltando que o STJ relativizou a impossibilidade de penhora das verbas salariais, mesmo não se tratando de execução de verbas alimentícias. Colaciona jurisprudência que abona sua tese. Requer o conhecimento do recurso bem como a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão proferida e deferir a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para possível penhora de salário do agravado. Preparo devidamente recolhido no ID 18521852. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão na fase de cumprimento de sentença que indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que verifique, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a situação de emprego do executado, a fim de possibilitar a penhora de valores em sua folha de pagamento. Transcrevo o teor da decisão recorrida: Indefiro a medida retro pleiteada pelo credor, haja vista que se destina a identificar empregador do devedor e viabilizar o pagamento do débito com seu salário, sendo medida incabível ante a impenhorabilidade das verbas salariais, consoante o disposto no art. 833, Iv do CPC. Nesse sentido, alinha-se o julgado abaixo transcrito do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA INÚTIL AO PROCESSO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo Resp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido (Acórdão 1262920, 07106899520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Manifeste-se o credor indicando bens passíveis de penhora ou medidas constritivas viáveis, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção pelo abandono. Sem razão a parte. Filio-me ao entendimento no sentido de que é possível a penhora de até 30% (trinta por cento) do valor recebido a título de salários através do sistema Bacenjud. Entendo, ainda, que a penhora direito na folha de salário, prevista no art. 833, §2o do CPC e regulamentada pelos artigos 528 e 529 do CPC está limitada aos casos de dívida de natureza alimentar. Transcrevo os referidos artigos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Neste sentido já se manifestou esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que deu provimento a agravo de instrumento, para deferir pedido de desbloqueio dos valores da conta corrente do agravante, considerando que as dívidas de condomínio não têm caráter alimentar e há impenhorabilidade da remuneração, assegurada no artigo 833, IV, CPC. 2. O aresto asseverou que, de acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O acórdão esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que "são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 2.2. O julgado afirmou que está claramente demonstrado que o valor executado de taxas condominiais refere-se a verba não alimentar, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1217781, 07120655320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC, que se limita à prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1166075, 07222940920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com objetivo de verificar se a parte está ou não empregado. Tal diligência só seria útil caso fosse possível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento ou holerite. Como, in casu, se discute dívida por prestação de serviços educacionais, não é possível a penhora direto na folha, já que não se trata da exceção prevista no art. 833, §2o do CPC, motivo pelo qual se torna inútil a diligência requerida, estando correta a decisão agravada que indeferiu o pedido da parte. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que deu provimento a agravo de instrumento, para deferir pedido de desbloqueio dos valores da conta corrente do agravante, considerando que as dívidas de condomínio não têm caráter alimentar e há impenhorabilidade da remuneração, assegurada no artigo 833, IV, CPC. 2. O aresto asseverou que, de acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O acórdão esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que "são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 2.2. O julgado afirmou que está claramente demonstrado que o valor executado de taxas condominiais refere-se a verba não alimentar, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1217781, 07120655320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC, que se limita à prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1166075, 07222940920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020 17:56:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador